Tribunal: STJ
Processo: 5003520-21.2020.8.24.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017536 - SC (2025/0296925-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO ISRAEL GONCALVES
ADVOGADA
: CINARA MARIA REIS - SC018749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5
(CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO.
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores,
não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de
Lei n. 13.105/2015)
15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da
que
Lei n. 8.038/1990
estabelece o prazo de cinco dias para o agravo interno.
3. No presente caso, o prazo recursal de cinco dias iniciou-se em
3.10.2025 (sexta-feira), findando-se, portanto, em 7.10.2025 (terça-feira).
Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 9.10.2025
(expediente avulso), intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51607264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b6749808-05c5-4e9b-aab3-dcf4a6310a9f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b6749808-05c5-4e9b-aab3-dcf4a6310a9f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017536 - SC (2025/0296925-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO ISRAEL GONCALVES
ADVOGADA
: CINARA MARIA REIS - SC018749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5
(CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO.
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores,
não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de
Lei n. 13.105/2015)
15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da
que
Lei n. 8.038/1990
estabelece o prazo de cinco dias para o agravo interno.
3. No presente caso, o prazo recursal de cinco dias iniciou-se em
3.10.2025 (sexta-feira), findando-se, portanto, em 7.10.2025 (terça-feira).
Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 9.10.2025
(expediente avulso), intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (expediente avulso - e-STJ fls. 2/6) interposto por
Fábio Israel Gonçalves contra decisão de e-STJ fls. 294/295, de minha relatoria, em que
não conheci do agravo pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega que "houve, sim, impugnação direta e suficiente a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com demonstração expressa da
inaplicabilidade das referidas súmulas ao caso concreto, pois todas as matérias obstativas
foram impugnadas de modo técnico, direto e suficiente, com demonstração clara de que a
Documento eletrônico VDA51607382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: b2eab8ae-5a5c-49f5-a6ae-b99ea7cdd60c

questão jurídica debatida não envolve reexame de provas, e que há divergência
jurisprudencial atual e relevante sobre o enquadramento jurídico dos fatos" (e-STJ fl. 2 -
expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
O recurso é manifestamente intempestivo.
Nos termos da certidão de e-STJ fl. 298, a decisão agravada foi disponibilizada
no DJe em
e considerada publicada em
O prazo recursal de cinco
1/10/2025
2/10/2025.
dias iniciou-se em
(sexta-feira), findando-se em
(terça-feira).
3/10/2025
7/10/2025
Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em
intempestivamente,
9/10/2025,
portanto.
O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam
sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no
novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
e
Lei n. 13.105/2015)
ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos
embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com
outros de seus artigos, a norma especial da
que dispõe sobre normas
Lei n. 8.038/1990
procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal e que em seu
prevê:
art. 39

Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de
Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial,
Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.

Tal previsão legal é secundada pelo disposto no caput do
do Regimento
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da
Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de
cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

Documento eletrônico VDA51607382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: b2eab8ae-5a5c-49f5-a6ae-b99ea7cdd60c

Além disso, importa lembrar que o
do Código de Processo Penal, em seu
art. 798
e § 1o, determina que “Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e
caput
peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” e que “Não se
computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento”.
Assim decidiu a Terceira Seção deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E
PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
PREVISTO NA
RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CÓDIGO
LEI No 8.038/90.
DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado
pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no
da
art. 39
que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo.
Lei no 8.038/90,
2. No caso, interposto o agravo em 04 de abril de 2016 desafiando decisão
considerada publicada em 21 de março, evidente sua intempestividade.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no CC 145.748/PR, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA,
, julgado em
TERCEIRA SEÇÃO
13/04/2016,
DJe
.
18/04/2016)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PETIÇÃO
APRESENTADA APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
ARTIGOS 258 DO RISTJ E 39 DA
INSURGÊNCIA NÃO
LEI N. 8.038/90.
CONHECIDA.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo de
cinco dias previsto no
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo
para interposição de agravo das decisões do Relator em matéria penal, estando
mantida a disposição contida no
da
art. 39
Lei n. 8.038/90.
3. Na espécie, a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da decisão
agravada em 15.03.2017, tendo o período recursal - 5 dias, contados em dobro
- se exaurido aos 27.03.2017, ao passo que o presente regimental foi interposto
apenas em 28.03.2017, ou seja, após o decurso do prazo regimental.
4. Insurgência não conhecida. (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1643107/RS,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
.
23/05/2018)

Documento eletrônico VDA51607382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: b2eab8ae-5a5c-49f5-a6ae-b99ea7cdd60c

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, tendo em vista sua
intempestividade.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator
Documento eletrônico VDA51607382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:47
Código de Controle do Documento: b2eab8ae-5a5c-49f5-a6ae-b99ea7cdd60c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0296925-2
AREsp 3.017.536 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50025139120208240006 50035202120208240006
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO ISRAEL GONCALVES
ADVOGADA
: CINARA MARIA REIS - SC018749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO ISRAEL GONCALVES
ADVOGADA
: CINARA MARIA REIS - SC018749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426055510;00;1:0203@
2025/0296925-2 - AREsp 3017536 Petição : 2025/0096757-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51486003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:57:20
Código de Controle do Documento: 6CE903FA-1CCB-4F60-8AFA-3B6FFCE51F46